Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-70.2019.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Títulos de crédito – Ação negatória de débito, cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais - Alegação de omissão - Inocorrência - Questões conhecidas e julgadas – Desnecessidade de tentativa de solução extrajudicial – Garantia constitucional de acesso à Justiça – Ausência de culpa concorrente - Intuito de revisão – Caráter infringente -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Títulos de crédito – Ação negatória de débito, cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais - Alegação de omissão - Inocorrência - Questões conhecidas e julgadas – Desnecessidade de tentativa de solução extrajudicial – Garantia constitucional de acesso à Justiça – Ausência de culpa concorrente - Intuito de revisão – Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001946-70.2019.8.26.0439/50000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é embargante
M. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI, é embargado
RONALDO ROLDÃO DA SILVA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001946-70.2019.8.26.0439/50000 -Voto no 13774 - LMCP
2
Embargos de Declaração no 1001946-70.2019.8.26.0439/50000
Embargante: M. A. Indústria e Comércio de Confecções Eireli
Embargada: Ronaldo Roldão da Silva - Me
Comarca: Pereira Barreto 1a Vara
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13774
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Títulos de crédito Ação
negatória de débito, cumulada com cancelamento de protesto e
indenização por danos morais - Alegação de omissão -
Inocorrência - Questões conhecidas e julgadas Desnecessidade
de tentativa de solução extrajudicial Garantia constitucional de
acesso à Justiça Ausência de culpa concorrente - Intuito de
revisão

Caráter
infringente
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando
conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na
lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. A. Indústria e
Comércio de Confecções Eireli em relação ao acórdão de fls. 141/144, que negou
provimento a seu recurso de apelação.
A embargante afirma que foi ignorada a questão da necessidade de
contato prévio para tentativa de solução extrajudicial e que, portanto, houve culpa
concorrente da vítima. Pede acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.
A embargante alega que houve opção pelo ajuizamento da ação em
detrimento de solução administrativa; todavia não há obrigação de tentativa de solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001946-70.2019.8.26.0439/50000 -Voto no 13774 - LMCP
3
extrajudicial na garantia constitucional de acesso à Justiça. Ademais, a embargada contatou
a embargante extrajudicialmente para tentar resolver a questão (fls. 19/29).
Além disso, constou expressamente no acórdão que “houve
reconhecimento pela ré apelante de que o protesto lavrado às fls. 10 foi indevido,
admitindo ter havido erro do sistema que estava sendo implantado na empresa” (fls. 143),
o que afasta a tese de culpa concorrente.
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo diante
do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para nova
análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto embargado,
deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que
não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para interposição
de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito de
prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora dessas
hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS, 2a
Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo C.
STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001946-70.2019.8.26.0439/50000 -Voto no 13774 - LMCP
4
de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão
recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda
Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ
Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)